Tribunal: TCU
Processo: 032.130/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão indícios de fraudes contratuais e desvio de recursos públicos envolvendo concessão de vantagens indevidas a servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Vasel Comércio e Transporte Ltda. em face do Acórdão 1190/2025-TCU-Plenário (Relator Ministro Antonio Anastasia), que julgou irregulares as contas da responsável, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante e demais interessados a respeito do presente acórdão.